Tribunal: TJSP
Processo: 1500975-62.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Causa de aumento. Repouso noturno. Concurso de agentes. Rompimento de obstáculo. Confronto. Não se aplica ao furto qualificado a causa de aumento referente ao repouso noturno disposta no parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal, hipótese que se reserva apenas à tutela mais veemente das situações de furto simples, quando, aí sim, se cuida de ambiente em que

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Causa de aumento. Repouso noturno. Concurso de agentes. Rompimento de obstáculo. Confronto. Não se aplica ao furto qualificado a causa de aumento referente ao repouso noturno disposta no parágrafo 1o do artigo 155 do Código Penal, hipótese que se reserva apenas à tutela mais veemente das situações de furto simples, quando, aí sim, se cuida de ambiente em que a execução do ilícito se deu por execução em si menos sofisticada. Justificar-se-ia, nesse caso, uma intervenção penal mais enfática precisamente por estar a vítima em situação de maior desvigilância. Já no furto qualificado, notadamente pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, a sanção mais gravosa ? no mínimo, o dobro daquela disposta para o furto simples ? já contempla uma execução em si mais audaciosa e mais expositiva ao patrimônio alheio, não se reclamando, com isso, mais que duplicada ênfase na resposta punitiva. Esse quadro normativo, aliás, explica a própria antinomia tópica entre as duas circunstâncias, com o parágrafo primeiro antecedendo a intervenção mais veemente que se situa apenas adiante na geografia complexa do tipo legal em foco.